Tribunal: TJMT
Processo: 0005891-92.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005891-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO DOIA DA SILVA (APELADO), SHEISE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 000.309.352-29 (ADVOGADO), SILVESTRE LEANDRO MENDES - CPF: 814.742.531-72 (VÍTIMA), IVAN JUSTINO DE SANTANA (ASSISTENTE), FABERSON LUIZ SOTT (ASSISTENTE), RAYELLI DA SILVA RIBEIRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
ART. 121,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA COMPROVADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há como submete o recorrido a julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que não se evidencia o
animus necandi
por parte do acusado, e sim, a excludente de ilicitude da legítima defesa, em razão da injusta agressão sofrida e a presença de agressões mútuas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0005891-92.2020.8.11.0042, que impronunciou
Carlos Eduardo Doia da Silva
, do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. (Id. 147522324).

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, busca a reforma da r. sentença, para que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 147522330/147522332).

Em sede de contrarrazões, a Defesa requer o improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida incólume a sentença prolatada pelo juiz singular (Id. 147522334).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça,
Élio Américo
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id.152635669):

“
Apelação Criminal — Homicídio em sua modalidade tentada – (art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do CP – absolvição sumária por legitima defesa – Resignação Ministerial – Viabilidade – não houve acumulo dos pressupostos para configuração de legitima defesa – premeditação – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Pronuncia que se impõe – visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em plenário do júri, adotando-se aqui o princípio do In dubio pro societate — Pelo provimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0005891-92.2020.8.11.0042, que impronunciou
Carlos Eduardo Doia da Silva
, do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 147522177):

“(...)
No dia 16 de novembro de 2019, por volta das 09h28m, em via pública, situada no Bairro Monte Líbano, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, com emprego de arma branca (não apreendida) tentou matar a vítima Silvestre Leandro Mendes, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n. 1.1.02.2019.026769-01 (fls. 46/51 do arquivo físico).

Segundo o apurado, a vítima é sogro do denunciado, o qual convive há aproximadamente um mês com a sua enteada Rayelli Silva Ribeiro. No dia anterior aos fatos, o acusado e a vítima tiveram um desentendimento, ocasião em que houve troca de ameaças tendo sido registrado, inclusive boletim de ocorrência 2019.342678 (fls. 17/18).

No dia do ocorrido, a vítima encontrava-se na via pública, momento em que o denunciado, na posse de uma faca, que estava na sua cintura, foi até a sua direção e desferiu-lhe os golpes, que o atingiram. Ato contínuo, agrediu lhe com um tijolo e com um pedaço de madeira

O ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima foi prontamente socorrida pela equipe do SAMU e recebeu imediatamente atendimento médico.

Nesse ínterim, policias militares foram acionados, compareceram ao local do crime e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado
.

Na delegacia de polícia, o denunciado confessou a prática do delito. (...).
” (id. 147522177).

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação

§1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código."

A princípio, convém registrar que, por ser a pronúncia um mero juízo de admissibilidade, não é necessária prova incontroversa da existência de autoria ou de participação.

Existindo a possibilidade de se entender pela imputação válida do crime contra a vida em relação ao acusado, deve o juiz, em observância à regra do in
dubio pro societate
, admitir a acusação, assegurando o cumprimento da Constituição da República, que reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida para o tribunal popular.

Noutro giro, em observância ao disposto no art. 414 do CPP, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido são os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: (in Manual de Processo Penal, 7a Edição, pág. 1.404)

"(...) referindo-se o art. 413, caput, do CPP ao convencimento da materialidade do fato, depreende-se que, em relação à materialidade do delito, deve haver prova plena de sua ocorrência, ou seja, deve o juiz ter certeza de que ocorreu crime doloso contra a vida.

Por sua vez, quando a lei impõe a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, de modo algum está dizendo que o juiz deve pronunciar o acusado quando tiver dúvida acerca de sua concorrência para a prática delituosa. Na verdade, ao fazer uso da expressão indícios, referiu-se o legislador à prova semiplena, ou seja, àquela prova de valor maus tênue, de menor valor persuasivo.

Dessa forma, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, tal qual se exige em relação à materialidade do crime, é necessário um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade da autoria e da participação. Destarte, a nosso ver, havendo dúvidas quanto à existência do crime ou quanto à presença de indícios suficientes, deve o juiz sumariante impronunciar o acusado, aplicando o in dubio pro reo."

No caso em epígrafe, verifico que os elementos constantes dos autos mostram-se demasiadamente frágeis para a pronúncia dos acusados pelo crime de homicídio qualificado.

Após instrução processual, sobreveio decisão de impronuncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, sob os seguintes argumentos:

“(...)

É o relatório.
Decido
:

A princípio, ressalta-se que o art. 413, com a redação introduzida pela Lei n. 11.689/2008, dispõe que: “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
”

Inicialmente, ressalto que a pronúncia é uma das quatro decisões que encerram a primeira fase do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, estando condicionada à existência de indicativos de que o agente realmente praticou a ação delitiva que lhe é imputada, conforme disposição do art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Como se percebe, por se tratar a pronúncia de juízo de admissibilidade, para que assim decida basta que o magistrado se convença de que existem provas acerca da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação do denunciado na prática do crime doloso contra a vida, não se exigindo a mesma certeza que deve nortear o agir do juiz ao prolatar uma sentença condenatória.

No caso, a materialidade está demonstrada em forma de declaração da vítima e testemunha, por meio do laudo pericial n. 1.1.02.2019.026769-01 (fls. 46/51 do arquivo físico – id. 41594666).

Quanto aos indícios de autoria da infração penal, destaca-se que o denunciado, quando interrogado por ocasião de sua prisão em flagrante, se valeu do direito ao silêncio,
in verbis
:

“(...) Que afirma estar ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, o de realizar uma ligação telefônica e o de ter a sua prisão e a local onde se encontra comunicados à sua família ou à pessoa por ele indicada; QUE afirma estar ciente de estar acompanhado de um advogado e de ter a oportunidade de entrevista reservada com o advogado constituído; QUE dada a oportunidade de realizar uma ligação telefônica para comunicar sua prisão e o local onde se encontra para seus familiares ou conhecido, respondeu que seus familiares não residem nesta cidade e não deseja realizar nenhuma ligação para familiar ou conhecido; QUE ciente de seus direitos constitucionais de ficar calado e falar somente em juízo, respondeu que deseja se reservar no direito constitucional de ficar calado e falar somente em juízo; QUE indagado sobre qual o seu parentesco com a vítima SILVESTRE LEANDRO MENDES, respondeu que deseja se reservar no direito constitucional de ficar calado e falar somente em juízo; QUE indagado se, na data de hoje, deparou-se com a vítima e entraram em luta corporal, respondeu que deseja se reservar no direito constitucional de ficar calado a falar somente em juízo; QUE indagado se teria tomado a faca que alega que estava com a vítima e desferido um golpe contra ele e ainda teria jogado pedras contra a vítima, respondeu que deseja se reservar no direto constitucional de ficar calado e falar somente em juízo;

QUE indagado se desferiu um golpe de faca na altura do tórax da vítima, além de golpes com um tijolo contra a cabeça da vítima e com um pedaço de madeira na altura do braço, respondeu que deseja se reservar no direito de ficar calado e falar somente em juízo: QUE indagado sobre o tipo de faca utilizada na agressão contra a vítima, respondeu que deseja se reservar no direito constitucional de ficar calado e falar somente em juízo; (fls. 15/17 do arquivo físico) (...).”

Em um segundo momento o denunciado compareceu espontaneamente a delegacia de polícia, confessou a prática do delito narrado na denúncia, porém afirmou que não tinha a intenção de matar o ofendido, vejamos:

“(...) QUE comparece nesta delegacia para acompanhar RAYELLI e espontaneamente manifestou interesse em esclarecer os fatos; QUE, na data do dia 16/11/19 em que ocorreu a tentativa de homicídio o interrogado afirma que era por volta das 08:30h quando foi ao mercadinho próximo a kit net para comprar cigarro e fosforo, momento em que se deparou com o SILVESTRE sentado frente na calçada tomando cerveja e quando viu o interrogado passou a ameaçá-lo dizendo: "hoje vou te matar, seu vagabundo"; QUE, o interrogado comprou o cigarro e retornou à kit net; QUE, aproximadamente meia hora após o interrogado novamente saiu para ir ao mercado, mas dessa vez levou consigo um faca na cintura para se defender caso precisasse; QUE, afirma estava indo ao mercado e mudou de calçada para evitar de passar ao lado de SILVESTRE, mas este ao ver o interrogado foi em sua direção do outro lado da calçada e entraram em luta corporal até o momento em que SILVESTRE tentou tirar uma faca da cintura dele; QUE, o interrogado foi mais rápido e puxou a faca que levava consigo na cintura e deferiu dois golpes em SILVESTRE na região do tórax e em seguida chutou as duas facas para longe e nesse momento RAYELLE chegou e chamou para ir embora para casa; QUE, estava indo para casa quando viu que SILVESTRE se levantou e novamente veio em direção para lhe agredir e nesse momento e o interrogado pegou um tijolo na rua e arremessou em direção a SILVESTRE vindo a acertá-lo na cabeça; QUE, não sabe informar para onde foi parar as facas: QUE, não tinha a intenção de acertar e para assustá-lo;
QUE, não tinha intenção de matar

SILVESTRE
; QUE, já não é a primeira vez que SILVESTRE provoca o interrogado, sendo que o mesmo toda vez que chega em casa drogado e sob efeito de álcool agride a mãe de RAYELLE e ninguém pode falar nada;
QUE, teme pela sua vida

e de RAYELLE porque o SILVESTRE continua fazendo

ameaças;
QUE, vizinhos presenciaram o fato, mas não querem se comprometer; QUE, afirma ter agido em legítima defesa pois estava sendo ameaçado de morte desde o dia anterior; (fls.43/44 do arquivo físico) (...)”

Em juízo se valeu do direito de permanecer em silêncio.

A respeito dos fatos, a vítima Silvestre Leandro Mendes, na delegacia de polícia, asseverou que:

“(...) QUE, afirma ter sido vitima de tentativa de homicídio ocorrido na data do dia 16/11/19 sendo o autor CARLOS EDUARDO DOIA DA SILVA, o qual convive maritalmente com a enteada do declarante (RAYELLI) há aproximadamente um mês;
QUE,

esclarece que no dia anterior (15/11) teve um

desentendimento com CARLOS e RAYELLI pelo fato do

declarante ter chamado a atenção de RAYELLI por estar

jogando lixo onde não devia e CARLOS não gostou,

momento em que passaram a discutir e
fizeram ameaças um

ao outro, chegando ao ponto do declarante pegar uma faca para se defender, caso precisasse
;
QUE, CARLOS acionou a polícia militar e ambos foram para a Central de Flagrantes e após liberado
;
QUE, no dia seguinte, por volta das 09:00h o declarante estava na rua, aguardado um rapaz para assinar um contrato da Univida quando CARLOS veio em sua direção com um pedaço de cabo de vassoura e tentou lhe agredir, mas não conseguiu porque o cabo de vassoura quebrou, e CARLOS saiu correndo;
QUE, o declarante estava atento ao rapaz da Univida que

estava procurando o endereço do declarante e já havia

passado de moto pelo local, quando foi surpreendido por

CARLOS que lhe agrediu com um tijolo na cabeça, vindo a

cair ao solo e acredita que desmaiou pois também foi

atingido por dois golpe de faca que atingiu o torax, mas não

se recorda o momento das facadas
; QUE, indagado acerca da faca que estaria em poder do declarante e teria sido tomada durante a luta corporal com o suspeito, o declarante afirma que não estava com faca;
QUE, não houve briga ou discussão e

afirma que foi surpreendido por CARLOS
; QUE, foi socorrido pelo SAMU encaminhado ao Pronto Socorro Municipal onde recebeu atendimentos médicos, com sutura na cabeça e tórax, sendo liberado em seguida;
QUE, no momento em que

ocorreu a tentativa de homicídio o declarante estava

sozinho na rua e vizinhos se aproximaram após o ocorrido
. (fls. 37/38 do arquivo físico)”.
Sem grifo no texto original

Os policiais militares que atenderam a ocorrência,
perante a autoridade policial, esclareceram que:

“(...)
Que a guarnição da vtr 5619 foi acionada para deslocar até o local do fato, pois segundo informações passadas ao ciosp, uma pessoa estava com ferimentos no local. a guarnição ao chegar a vítima já havia sido socorrida pelo samu, e o suspeito se encontrava pelo local e passou a relatar que a vítima é seu sogro e que, na data de ontem, ele teria lhe ameaçado de morte com uma faca, conforme b.o. pm 2019.342678. Que na data de hoje, deparou-se com a vítima que veio em sua direção de posse de uma faca, que entraram em luta corporal e o conduzido teria tomado a faca da vítima e desferido um golpe contra ele e ainda teria jogado pedras contra a vítima.

A guarnição entrou em contato com a equipe do samu e foi informado que a vitima possui ferimentos no tórax e cabeça e que o estado de saúde era estável, que o suspeito declarou que desferiu um golpe de faca na altura do tórax da vítima, além de golpes com um tijolo contra a cabeça da vítima e com um pedaço de madeira na altura do braço. que as circunstancias que ocasionaram o fim das agressões não foram esclarecidas para guarnição.
Diante dos fatos a guarnição encaminhou o suspeito até a central de flagrantes para providencias cabíveis,
sendo entregue com uma pequeno corte no braço direito proveniente da luta corporal com a vítima. Obs: não foi localizado a faca mencionada pelo suspeito.
(Ivan Justino de Santana – fls. 08/09 do arquivo físico)”.

“(...)
Que a guarnição da vtr 5619 foi acionada para deslocar até o local do fato, pois segundo informações passadas ao ciosp, uma pessoa estava com ferimentos no local. a guarnição ao chegar a vítima já havia sido socorrida pelo samu, e o suspeito se encontrava pelo local e passou a relatar que a vítima é seu sogro e que, na data de ontem, ele teria lhe ameaçado de morte com uma faca, conforme b.o. pm 2019.342678. Que na data de hoje, deparou-se com a vítima que veio em sua direção de posse de uma faca, que entraram em luta corporal e o conduzido teria tomado a faca da vítima e desferido um golpe contra ele e ainda teria jogado pedras contra a vítima. a guarnição entrou em contato com a equipe do samu e foi informado que a vítima possui ferimentos no tórax e cabeça e que o estado de saúde era estável.

Que o suspeito declarou que desferiu um golpe de faca na altura do tórax da vítima, além de golpes com um tijolo contra a cabeça da vítima e com um pedaço de madeira na altura do braço. Que as circunstancias que ocasionaram o fim das agressões não foram esclarecidas para a guarnição.
Diante dos fatos a guarnição encaminhou o suspeito até a central de flagrantes para providencias cabíveis, sendo entregue com uma pequeno corte no braço direito proveniente da luta corporal com a vítima. obs: não foi localizado a faca mencionada pelo suspeito. (Faberson Luis Sott – fls. 11/12 do arquivo físico)”.

Em juízo, os policiais militares confirmaram que o denunciado é o autor dos golpes de faca desferidos contra a vítima.

Entretanto, vislumbra-se que o autor e a vítima não se relacionava bem, inclusive se verifica no depoimento de Silvestre que em determinado momento ambos passaram a discutir e fizeram ameaças recíprocas, chegando ao ponto da vítima Silvestre pegar uma faca para se defender, caso precisasse.

O acusado Carlos Eduardo Doia ao contar sua versão, relatou que a vítima o ameaçou de morte dizendo: “
foi ao mercadinho próximo a kit net para comprar cigarro e fosforo, momento em que se deparou com o SILVESTRE sentado frente na calçada tomando cerveja e quando viu o interrogado passou a ameaçá-lo dizendo: "hoje vou te matar, seu vagabundo"...”

Desta forma a agressão injusta atual ou iminente está confirmada, uma vez que a vítima estava ameaçando o acusado de morte e logo entraram em luta corporal, momento que o acusado utilizou da faca pra se desvencilhar da vítima e após seguiu para sua kitnet, ou seja, o fato praticado pelo acusado vem traduzido em uma única versão que, indene de dúvidas, preenche os requisitos da legítima defesa
,
sendo esta tese confirmada pela testemunha ocular abaixo, vejamos:

Rayelli da Silva Ribeiro, quando ouvida na fase policial, relatou que:

“(...)
QUE, indagada acerca da tentativa de homicídio ocorrido na data do dia 15/11/19,
a depoente relata que a confusão envolvendo seu padrasto SILVESTRE já vem ocorrendo há alguns dias, pois sempre que ele está sob efeito de álcool e droga o mesmo provoca brigas, como o fato que ocorreu no dia anterior em que SILVESTRE de posse de uma faca correu atrás de CARLOS para matá-lo, e somente não conseguiu porque não o alcançou; QUE, ambos foram encaminhados para a Delegacia e foram liberados, sendo que ao retornar a kit net SILVESTRE continuou provocando e gritou a noite toda que ia matar CARLOS;
QUE, esclarece que está residindo há um mês em Cuiabá sendo que anteriormente residia em Arenapolis/MT; QUE, veio para Cuiabá/MT para morar com à sua genitora a qual convive maritalmente com a vitima SILVESTRE na kitnet 03 localizada à Rua Monte Libano no bairro Antônio Dias, local onde ocorreram os fatos; QUE, desde que chegou à Cuiabá e conheceu o padrasto SILVESTRE não mantém um bom relacionamento com ele e constantemente discutem pelo fato de que o mesmo é usuário de droga e agride fisicamente a mãe da depoente, a qual também é usuária drogas; QUE, CARLOS é vizinho de SILVESTRE e convidou a depoente para morar com ele na Kitnet 01 e devido ao fato de não ter bom relacionamento com o padrasto SILVESTRE passou a residir com CARLOS EDUARDO maritalmente;
QUE, na data dia 16/11/19 a depoente estava na kit net lavando roupa quando CARLOS saiu para comprar fosforo no mercadinho próximo; QUE, passados alguns minutos uma mulher, a qual a depoente não conhece, veio lhe chamar porque CARLOS e SILVESTRE estavam brigando na rua, momento em que a depoente foi ver o que estava ocorrendo e viu que CARLOS e SILVESTRE estavam em luta corporal e a depoente conseguiu apartar a briga e puxou CARLOS em direção kit net;
QUE, estava chegando na kit net quando

SILVESTRE veio correndo atrás de CARLOS e levantou a

camisa para tirar algo e nesse momento CARLOS pegou um

tijolo que estava na calçada e arremessou em direção a

SILVESTRE vindo a acertá-lo na cabeça;
QUE, CARLOS entrou para a kit net para pegar o boletim de ocorrência do dia anterior e ficou aguardando a chegada da polícia, pois populares já tinha acionada a guarnição; QUE, CARLOS teve tempo de foragir do local, mas não o fez porque dizia o tempo todo que agiu em defesa própria pois SILVESTRE tentou lhe matar com uma faca quando foi ao mercado;
QUE, indagada acerca da faca utilizada no crime, a depoente relata que não viu faca;
(fl. 42 do arquivo físico)”.

Em juízo ela confirmou os fatos narrados na delegacia de polícia, bem como afirmou que convivia com o denunciado à época dos fatos e que manteve um relacionamento com ele pelo período de dois anos.

Extrai-se dos depoimentos que o acusado já havia registrado Boletim de Ocorrência acerca dos entreveros anteriores e quando acorreu a luta corporal, ele obteve a oportunidade de seguir com os golpes de faca contra a vítima, porém não tinha intenção de matar Silvestre, bem como aguardou a Polícia Militar para comunicar os fatos, logo não houve
animus necandi
por parte do acusado Carlos Eduardo.

Portanto ao meu juízo, o acusado nitidamente praticou ato em legítima defesa, pois agiu com o instrumento disponível no momento do entrevero e o atingiu com golpes que não resultaram perigo de vida ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função, conforme se vê por meio do laudo pericial n. 1.1.02.2019.026769-01 (fls. 46/51 do arquivo físico – id. 41594666).

Registre-se que o acusado e a vítima estavam de ameaças/confusão verbal há dias e Silvestre quando está sob efeito de álcool e droga o mesmo provoca brigas, como o fato que ocorreu no dia anterior em que SILVESTRE de posse de uma faca correu atrás de CARLOS para matá-lo, e somente não conseguiu porque não o alcançou, conforme relato da senhora Rayelli da Silva Ribeiro, os quais reforçam meu convencimento de que o acusado agiu em legítima defesa, sendo esta, causa de exclusão do crime,
nos termos do art. 25 do Código Penal, prevendo:

“
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Diante da confissão aliada às circunstâncias das lesões corporais leves devidamente comprovadas através do laudo pericial, a absolvição sumária do acusado é medida que se impõe, conforme estabelecido no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“
O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

(...)

IV- demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime.
”

E sobre a legítima defesa, faço uso das palavras do Ilustre Doutrinador Cleber Masson, o qual expõe em sua obra:

“
O instituto da legítima defesa é inerente à condição humana. Acompanha o homem desde o seu nascimento, subsistindo durante toda a sua vida, por lhe ser natural o comportamento de defesa quando injustamente agredido por outra pessoa. Em razão da sua compreensão com direito natural, a legítima defesa sempre foi aceita por praticamente todos os sistemas jurídicos, ainda que muitas vezes não prevista expressamente em lei, constituindo-se, dentre todas, na causa de exclusão da ilicitude mais remota ao longo da história das civilizações. De fato, o Estado avocou para si a função jurisdicional, proibindo as pessoas de exercerem a autotutela, impedindo-as de fazerem justiça pelas próprias mãos. Seus agentes não podem, contudo, estar presentes simultaneamente em todos os lugares, razão pela qual o Estado autoriza os indivíduos a defenderem direitos em sua ausência, pois não seria correto deles exigir a instantânea submissão a um ato injusto para, somente depois, buscar a reparação do dano perante o Poder Judiciário
.” MASSON, Cleber, Código Penal Comentado, 4a Ed. RT, p. 223.

Com estas considerações e entendendo que as circunstâncias nas quais o fato típico praticado pelo acusado é causa de exclusão de ilicitude, razão pela qual, nos termos dos artigos 23, inciso II c/c 25, ambos do Código Penal e art. 415, IV do Código de Processo Penal
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal,
e aplico a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA a favor do acusado CARLOS EDUARDO DOIA DA SILVA
, livrando-o da imputação do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em tempo, com fundamento no § 3o do artigo 413 do Código de Procedimento Penal e considerando o teor desta decisão, revogo a prisão preventiva do acusado Carlos Eduardo Doia da Silva, devendo-se colocá-lo em liberdade, mediante alvará de soltura, salvo se estiver que permanecer preso por outro motivo.
(...)”

Assim preceitua o artigo 25 do Código Penal:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Acerca do tema, leciona Rogério Grecco:

“Injusta agressão Esclarece Maurach que, "por agressão deve entender-se a ameaça humana de lesão de um interesse juridicamente protegido"; ou, ainda, na lição de Welzel, "por agressão deve entender-se a ameaça de lesão de interesses vitais juridicamente protegidos (bens jurídicos) proveniente de uma conduta humana".

[...]

Meios necessários.

Meios necessários são todos aqueles eficazes e suficientes à repulsa da agressão que está sendo praticada ou que está prestes a acontecer.

Moderação no uso dos meios necessários.

Além de o agente selecionar o meio adequado à repulsa, é preciso que, ao agir, o faça com moderação, sob pena de incorrer no chamado excesso. Quer a lei impedir que ele, agindo inicialmente numa situação amparada pelo Direito, utilizando os meios necessários, atue de forma imoderada, ultrapassando aquilo que, efetivamente, seria necessário para fazer cessar a agressão que estava sendo praticada.

Atualidade e iminência da agressão.

Considera-se como atual a agressão que já esteja efetivamente acontecendo; iminente, a seu turno, é aquela que está prestes a acontecer."
(Código Penal Comentado, Ed. Impetus, 6a edição, p. 79)

Conforme se observa na decisão transcrita, o acusado perante a autoridade policial relatou como se deram os fatos (Id.
147522177
– p. 46), e em juízo, escolheu permanecer em silencio.

Já a testemunha Rayele foi clara em afirmar que o acusado Carlos Eduardo Doia da Silva, apenas de defendeu das ameaças e do ataque da vítima. Segundo declarou Rayale, o acusado e a vítima já estavam em conflito desde o dia anterior, quando a vítima estava agredindo a genitora da declarante e o acusado foi defende-la. Na oportunidade, entraram em luta corporal e a vítima se armou com arma branca (faca) e saiu correndo atrás do acusado.

No dia seguinte, pela manhã, o acusado saiu de casa para ir comprar fósforo, e a declarante
estava na kit net lavando roupa, passados alguns minutos uma mulher, a qual a depoente não conhece, veio lhe chamar porque Carlos e Silvestre estavam brigando na rua, “momento em que a depoente foi ver o que estava ocorrendo e viu que CARLOS e SILVESTRE estavam em luta corporal e a depoente conseguiu apartar a briga e puxou CARLOS em direção kit net;
QUE, estava chegando na kit net quando

SILVESTRE veio correndo atrás de CARLOS e levantou a

camisa para tirar algo e nesse momento CARLOS pegou um

tijolo que estava na calçada e arremessou em direção a

SILVESTRE vindo a acertá-lo na cabeça”.

Soma-se, os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência Faberson e Ivan Justino de Santana, tendo ambos confirmado a versão apresentada pelo acusado, afirmado que ao chegarem no local do fato o acusado estava aguardando a chegada da polícia, e declarou que estava esperando exatamente porque não havia feito nada errado, mas apenas agido em legítima defesa.

Embora a vítima tenha declarado que não estava portando arma, que não houve discussão entre ela e o acusado, que foi atacada com pedaço de madeira e posteriormente por golpes de faca, suas declarações estão isoladas, em total desarmonia com as demais provas produzidas.

Ademais,
conforme laudo pericial (Id. 147522177-p. 151/154). , as lesões condizem com os relatos apresentados.

Cumpre registar que todos os depoimentos citados foram conferidos por esta relatoria nos relatórios de mídia juntados aos autos (Id. 147522314 a 147522318),

Assim, não há como submete-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri visto que não se evidencia o
animus necandi
por parte do acusado, e sim, a excludente de ilicitude da legítima defesa, em razão do ataque sofrido e a presença de agressões mútuas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2o, II E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – JUÍZO SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU O DELITO IMPUTADO AO ACUSADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA [ART. 129, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL] – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRETENDIDA
PRONÚNCIA
DO ACUSADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO: REANÁLISE DA DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [“CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS”] – MANUTENÇÃO APENAS DA VETORIAL ATINENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTIRPAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – DECOTE IMPOSITIVO – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não basta que haja a comprovação do fato e dos indícios suficientes de autoria para que se
pronuncie
o acusado, mas é necessário a presença do animus necandi, ou seja, da intenção de matar, para apontar a ocorrência do crime doloso contra a vida.

Na hipótese da inexistência de indícios mínimos do elemento subjetivo na conduta do agente, é correta a desclassificação do tipo penal imputado na denúncia para o de lesão corporal gravíssima.

A desvaloração da “culpabilidade”, prevista no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-la elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira como circunstância judicial desfavorável.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum da reprimenda.

Não restando esclarecido que a motivação que impulsionou o agente a praticar o delito tenha sido a perturbação do seu sossego, a agravante da futilidade [CP, art. 61, II, “d”] deve ser afastada.

“De acordo com reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório” [STJ, AgRg no REsp n. 1.671.240/PR].

(N.U 0000756-90.2013.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9.o, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA SOBRE A INICIATIVA DAS AGRESSÕES – LEGÍTIMA DEFESA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Tratando-se de agressões recíprocas entre o apelante e a vítima e inexistindo prova segura quanto à iniciativa das agressões, impõe-se a absolvição do réu da autoria do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP, especialmente quando a versão da vítima não é ratificada em Juízo e há contradições na fase extrajudicial.

(N.U 0002849-66.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo a sentença absolutória de
Carlos Eduardo Doia da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023